Tribunal: STF
Processo: ARE 1525923
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 59, p. 1):



    “APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. SOLDADO DA PM. EXTINÇÃO DA GRADUAÇÃO DE CABO. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA.PROMOÇÃO RETROATIVA. RECÁLCULO DOS PROVENTOS. PATENTE DE 01º SARGENTO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DAS LEIS Nº 7.145/1997 E 7.990/2001. DIFERENÇAS DEVIDAS OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 905 E 810 DO STF. EC113/2021. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 



    1.Cinge-se a controvérsia em decidir sobre a possibilidade dos apelantes, policiais militares aposentados, terem direito à promoção retroativa ao posto de 1º Sargento, resultando no consequente recálculo de seus proventos de inatividade com base na patente supradescrita, à vista da extinção da graduação de Cabo/PM, com as alterações promovidas pela Lei n.º 7.145/1997. 



    2.Decerto a Lei Estadual nº 7.145, de 06 de agosto de 1997 extinguiu a Graduação de Cabo da PM. 



    3.Por sua vez a Lei nº 7.990/2001 dispôs que os proventos serão calculados com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior quando, contando com trinta anos ou mais de serviço, for transferido para a reserva remunerada. 



    4.Na situação posta em análise, os apelantes ocuparam o posto de Soldados da PM , tendo passado para a reserva remunerada com proventos calculados sobre o soldo integral relativo à graduação de Cabo da PM, conforme os documentos anexados à inicial de ID 40218952, pags.3-5, ID 40218954, pag.2, ID 40218956, pags.2-4.



    5.Entrementes a graduação de Cabo deveria ser extinta à medida que os servidores fossem deixando de ocupá-la, por motivo de transferência para reserva, reforma, morte, exoneração, demissão ou promoção, afastando-se, consequentemente, a utilização dessas graduações como base para o cálculo dos benefício de policiais transferidos para a inatividade. Ou seja, a extinção dessa graduação, na esteira da legislação de regência , haveria de se operar ao longo do tempo. 



    6. Sendo de observância obrigatória a norma em vigor quando da aposentadoria dos Recorrentes, uma vez na reserva remunerada, deveriam ter as suas aposentadorias calculadas com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior, qual seja, de 01º Sargento. (art. 92, III, Lei 7.990/2001). 



    7.Assegurado o direito dos apelantes as diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal, devendo o débito pretérito sofrer a incidência da correção monetária e juros observados os Temas 905 do STJ e 810 do STF, assim como da EC 113/2021. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 67, p. 1)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXV, LIV, LV, 40, § 2º, 93, IX, da Constituição Federal. Afirma ainda a existência de nulidade do acórdão tendo em vista a determinação de suspensão dos processos contida no tema 1017 do Superior Tribunal de Justiça.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 72, pp. 3 - 5):



    “O acórdão retro confirmou a sentença de piso e julgou procedente a demanda nos seguintes termos: ‘para determinar a adequação dos seus proventos percebidos segundo o soldo previsto para o posto de 1º Sargento PM, inclusive com efeitos ex tunc e quanto aos devidos consectários, observada a prescrição quinquenal...’. 



    A ementa do julgado aduziu que fora conferido direito da parte recorrida à reclassificação com base no princípio da isonomia e paridade estabelecida no estatuto da policial militar, contudo, este não pode ser o fundamento jurídico do direito pleiteado pela parte recorrida. Senão, vejamos: 



    Ocorre, que na presente demanda judicial, a parte requer que, mesmo após o ato aposentador, ela seja promovida para o posto de 1º Sargento e passe a a receber o soldo como tal.



    (...)



    Desse modo, ao determinar a promoção do policial militar para 1º Sargento, após este já se encontrar na reserva as decisões anteriores afrontaram a súmula 38 do STF.”



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 72, p. 5):



    “A pretensão da parte Autora objetiva que seus proventos sejam pagos com base no soldo de 1º Sargento, na qual o policial foi transferido para reserva afronta o art. 40, §2º da CF.



    (...)



    Como o soldo de 1º Sargento excede em muito o de Cabo PM (o qual a parte Autora vem percebendo), impõe-se seja, também por esse motivo, julgado improcedente o pedido de modificação do ato de reforma, sob pena de, com a devida vênia, se negar vigência à norma constitucional supracitada.”



    A 2ª Vice-Presidência do TJ/BA negou seguimento ao recurso extraordinário com base nos temas 660 e 895. Quanto a alegada transgressão aos artigos 40, § 2º e 93, IV da CF, obstou o seguimento do extraordinário pela ausência de prequestionamento, aplicando-se as Súmulas 282 e 356 (eDOC 80).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. Nas razões recursais pertinentes à demonstração de existência de repercussão geral, sustenta-se que (eDOC 72, p. 3):



    “Preliminar de Cabimento Da Transcendência do Recurso Extraordinário 



    Atendendo ao art. 103, §3°, da Constituição Federal e o art. 1.035 do Código de Processo Civil (CPC), o Estado da Bahia sustenta a existência de repercussão geral para o presente apelo extremo, decorrendo a transcendência da quaestio vexata. Outrossim, a matéria encerra caráter geral por concernir a pleito que possibilita reiteração de demandas, denotando a ocorrência do chamado efeito multiplicador, especialmente por discutir questão de promoção de policial militar inativo, bem como matéria já decidida pelo próprio STF, com entendimento sumulado. 



    Logo, comprovada a transcendência caracterizadora da repercussão geral, impõe-se a admissão do Recurso Extraordinário a fim de que não prevaleça como precedente decisão tão incompatível com o entendimento firmado pela Corte acerca do art. 5°, incisos XXXV e LIV e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.”



    De plano, verifico que, embora o recorrente tenha destacado tópico específico para a preliminar de repercussão geral, nada discorreu acerca do instituto, conforme preconiza a legislação de regência. 



    A competência recursal do Supremo Tribunal Federal, fixada nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, foi objeto de relevante alteração constitucional. A reforma promovida pela Emenda Constitucional 45/2004 incluiu o § 3º no art. 102 do texto, estabelecendo, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais debatidas no caso, in verbis:



    “No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.”



    A remissão feita à regulamentação legal permitiu ao Poder Legislativo, por meio da Lei 11.418/2006, alterar o então vigente Código de Processo Civil para disciplinar a preliminar. Nos termos de seu art. 543-A, § 1º, a repercussão geral foi definida como a demonstração de que há em determinado processo questões que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    A definição legal do instituto introduz, no ordenamento positivo nacional, um conceito que, na experiência comparada, tem sido destinado para a definição funcional de precedentes:



    “As decisões podem ser precedentes apenas na medida em que elas são concebidas para se firmarem sobre bases de justificação; porque essas bases de justificação, de acordo com um modelo racional e discursivo de justificação, não podem ficar confinadas a um caso particular. Elas devem ficar disponíveis para aplicação analógica em casos análogos, seja por um simples salto intuitivo de raciocínio analógico ou (de forma mais plausível) por um processo mais reflexivo que universaliza as bases de justificação e as testa em face de fatos similares em casos posteriores.” (MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 543, tradução livre).



    Com a mesma compreensão, Luiz Guilherme Marinoni, em pioneira obra sobre o tema, sustentou que a decisão desta Corte nos casos de repercussão geral espraia-se para além do caso concreto, constituindo a sua ratio decidendi, motivo de vinculação tanto para o próprio Supremo Tribunal Federal (vinculação horizontal) como, potencialmente, para os demais órgãos jurisdicionais (vinculação vertical) (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79). 



    As alterações processuais promovidas pelo novo Código de Processo Civil mantiveram os contornos da repercussão geral já delineados pela Lei 11.418/2006. O novo diploma legal, no entanto, ao explicitar a compreensão da definição de precedentes, fixou balizas relevantes para examinar os argumentos que permitam ultrapassar os interesses subjetivos da causa. 



    O art. 927 do Código de Processo Civil dispõe que serão observados os enunciados de súmulas vinculantes, as decisões desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, os acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos e os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal. 



    Poder-se-ia aduzir, em interpretação literal, que a observância obrigatória das decisões desta Corte não se estende aos recursos extraordinários que fogem do regime do art. 1.036 do CPC. No entanto, a interpretação sistemática do Código exige que se leve em conta que, caso tenha a repercussão geral reconhecida, o efeito consequente é a suspensão de todos os processos pendentes e em trâmite em todo o território nacional (art. 1.035, § 5º, do diploma processual). Ademais, a contrariedade com súmula ou jurisprudência dominante implica presunção de repercussão geral (art. 1.035, § 3º, do CPC). Se a repercussão geral visa uniformizar a compreensão do direito, obrigação que atinge a todo o Poder Judiciário (art. 926 do CPC), então a estabilização, a integridade e a coerência, que têm na repercussão geral presumida importante garantia de uniformidade, devem, necessariamente, também atingir as decisões proferidas nos demais recursos extraordinários. 



    Por isso, é possível afirmar que, na missão institucional definida pelo constituinte e pelo legislador ao Supremo Tribunal Federal, compete-lhe, no âmbito de sua competência recursal, promover a unidade do Direito brasileiro tanto de maneira retrospectiva quanto prospectivamente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79). 



    Tal unidade impõe, como o exige o Código, a juízes e tribunais o dever de observar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso porque positivou o Código de Processo Civil verdadeiro sistema obrigatório de precedentes que naturalmente decorreria da hierarquização do Judiciário e da função da Corte Suprema. Observe-se, no entanto, que essa obrigatoriedade não se traduz por vinculação obrigatória. Juízes e tribunais, ainda que decidam com base na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, têm o dever de motivação, conforme exige o disposto no art. 489, § 1º, do CPC. Dessa forma, devem demonstrar por que o precedente invocado é aplicável ao caso concreto, ou, inversamente, por que se deve realizar uma distinção ou superação do precedente neste mesmo caso concreto. Noutras palavras, o sistema de precedentes explicitado pelo Código de Processo Civil apenas impôs relevante ônus argumentativo a juízes e tribunais quando julgam os casos que assomam a seus órgãos. 



    Esse ônus argumentativo impõe a este Supremo Tribunal Federal um dever de cautela a fim de permitir efetivo diálogo exigido pelo sistema de precedentes. Esse diálogo está na base do sistema de precedentes e é, precisamente, o que permite uniformizar a jurisprudência nacional. Não se pode confundir a mera decisão em sede recursal com o conceito uniformizador do precedente. Há, por isso, um elemento crítico na decisão que se torna precedente. Como afirmou Geoffrey Marshall, a perspectiva crítica sobre um precedente sugere que o que o torna vinculante é a regra exigida de uma adequada avaliação do direito e dos fatos (MARSHALL, Georffrey. What is binding in a precedent. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study . London: Dartmouth, 1997, p. 503-504, tradução livre). 



    É precisamente essa a função cumprida pelo instituto da repercussão geral, isto é, viabilizar o adequado juízo sobre os fatos examinados no caso concreto e a interpretação do direito dada pelas instâncias inferiores, de forma a permitir replicar, por analogia, aos casos que lhe forem análogos, a solução jurídica acolhida pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Frise-se que, ante a inércia do Poder Judiciário, a viabilização do juízo crítico em sede de repercussão geral é promovida pelas partes. Trata-se, com efeito, de etapa do recurso que impõe às partes o dever de fundamentação específica. Na linha de diversos precedentes desta Corte a ausência dessa arguição (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007) ou sua inadequada fundamentação (ARE 858.726- AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2015; RE 762.114-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.08.2015) inviabiliza o conhecimento do recurso interposto perante o Supremo Tribunal Federal. 



    No que tange ao conteúdo de tal demonstração, deve-se reconhecer no sistema de precedentes positivado pelo Código indeclinável diretriz interpretativa, a partir da teleologia do instituto. Tal perspectiva funcionalista permite reconhecer, de antemão, que dificilmente supre a exigência de fundamentação a mera asserção sobre erro no exame das premissas fáticas ou a aplicação indevida de norma jurídica nitidamente redigida. 



    Tampouco devem ser admitidas como razões suficientes para o exame da repercussão geral normas que possam ser depreendidas analogamente de casos análogos já julgados pelo Tribunal, sem que em face deles seja feita a devida distinção ou superação, a permitir que o Tribunal possa examinar a conveniência de realização de audiências públicas ou de autorizar a participação de terceiros para rediscutir a tese (art. 927, § 2º, do CPC). Encontraria dificuldades, outrossim, a repercussão suscitada a partir de lei local sem que se demonstre sua transcendência, especialmente a todo o território nacional. 



    Em vista dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, é possível assentar, ainda, que dificilmente ostentaria repercussão geral a questão econômica que não apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. Afigura-se improvável, também, o conhecimento de questão social que sequer apresente titularidade difusa ou coletiva. No que tange à questão político-institucional, tem poucas chances de atender ao ônus de fundamentação a arguição de repercussão geral que deixe de demonstrar pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação. Finalmente, dificilmente daria margem ao exame da repercussão geral a questão jurídica arguida que não faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais ou que não saliente possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário. Alternativamente, também dificilmente atenderia ao ônus de fundamentação jurídica a arguição que não condiga com uma insuficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental. 



    Registre-se, por fim, que o dever de fundamentação vinculada é ônus que incumbe às partes e somente a elas. Pode o Supremo admitir recurso extraordinário entendendo relevante e transcendente a questão debatida por fundamento constitucional diverso daquele alvitrado pelo recorrente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 42). Essa faculdade, em verdade um poder-dever pelo qual a Corte cumpre sua função constitucional, depende, no entanto, para que seja adequadamente exercida, que as partes demonstrem minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente daquele determinado caso concreto. 



    Não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. Em casos tais, o que se estaria a postular era que o próprio Relator suprisse o vício processual. Em decorrência do sistema de precedentes, recém-positivado pelo Código de Processo Civil, é necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional. 



    Por não ter se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate, com fulcro no art. 102, § 3º, da Constituição Federal e no art. 932, III, do CPC, deixo de conhecer do recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente